Tribunal: TCU
Processo: 045.855/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Christiane Miranda de Andrade Cordeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3747/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 1058/2024-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas examinou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do sr. Amaro Fernandes dos Santos e da sra. Christiane Miranda de Andrade Cordeiro, ex-prefeitos do Município de Carapebus/RJ, ocasião em que julgou irregulares as respectivas contas, com imputação de débito e multa ao primeiro responsável e de multa à segunda; Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 dispõe que as comunicações realizadas pelo Tribunal devem observar a forma estabelecida no RITCU, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que a sra. Christiane Miranda de Andrade Cordeiro foi validamente notificada da decisão impugnada na data de 12/3/2024 (peça 77) e que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 13/3/2024; Considerando que o termo final para a interposição de recurso de reconsideração foi 27/3/2024 e que a sua interposição se deu em 3/4/2024, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do RITCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que "não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo" ; Considerando que, no caso concreto, não houve a apresentação de documentos novos, mas apenas de novos argumentos, que não se encaixam no conceito de "fato novo" adotado por esta Corte, conforme consolidada jurisprudência ( Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara , 1.760/2017-1a Câmara, 1.285/2011-2a Câmara, 923/2010-Plenário, 323/2010-1a Câmara e 6.989/2009-1a Câmara, dentre outros); Considerando a manifestação da Serur que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso interposto (peça 81); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica (peça 86); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "d", e 285, caput e § 2o, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sra. Christiane Miranda de Andrade Cordeiro por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando-se ciência dessa decisão à interessada, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 045.855/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro Fernandes dos Santos (XXX.357.347-XX) e Christiane Miranda de Andrade Cordeiro (XXX.411.327-XX) 1.2. Recorrente: Christiane Miranda de Andrade Cordeiro (XXX.411.327-XX) 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: não há 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência da presente deliberação à recorrente, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 81.